Tribunal: TCU
Processo: 006.827/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5580/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.827/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Tavares Cardoso Pinto (XXX.095.047-XX); Fabio da Costa Marinho (XXX.816.327-XX); Helena Pires da Costa dos Santos Coelho (XXX.251.131-XX); Joana Vidon Nogueira (XXX.625.337-XX); Lilian da Silva Marinho Lopes (XXX.480.557-XX); Marcia Valeria de Nazare Teixeira (XXX.572.967-XX); Maria Cristina da Silva Pinheiro Biral (XXX.896.047-XX); Rogerio Rocha de Oliveira (XXX.261.197-XX); Rosa Malena da Cunha (XXX.214.447-XX); Sandra Cristina Mathias Ferreira (XXX.680.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.